Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015936-36.2021
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
AGRAVADO: ANTONIO VALDIR RODRIGUES NUNES.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO QUE DETERMINOU À PARTE AGRAVANTE A COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO RELATIVO AOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTA CORTE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Diante do direito material discutido relacionado ao Seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é medida de rigor.
A inversão dos ônus da prova implica também em transferir o ônus de antecipar as despesas de perícia, quando indispensável para o julgamento da causa, exatamente como procedeu o Juízo a quo.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1012899-72.2021.8.11.0041, movida por ANTONIO VALDIR RODRIGUES NUNES, determinou a realização de perícia, atribuindo a Agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais no valor de R$1.000,00 (mil reais) a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.
A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada à custa da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.
Subsidiariamente, pretende o pagamento das custas periciais ao final do processo, pela parte que for sucumbente e, em caso de improcedência, pelo Estado.
Requereu a concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada.
Ao final, pede pelo provimento do feito, com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Em que pese a assertiva da seguradora recorrente, é perfeitamente admitida a redistribuição do ônus da prova com base no artigo 373, §1.o, do CPC, a saber:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
Comentando o referido dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ensinam que:
(...) o ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1o, CPC (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., Editora RT, p. 470).
No caso em apreço, diante do direito material discutido, relacionado ao seguro DPVAT, de caráter social que visa indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, é evidente a vulnerabilidade técnica e econômica da parte agravada frente à agravante, de sorte que a redistribuição do ônus da prova é perfeitamente possível.
Além disso, é do próprio interesse da seguradora agravante a realização de perícia técnica a fim de averiguar a real debilidade da parte agravada.
Nesse sentido, esta Corte de Justiça vem entendendo que é possível atribuir o ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela segurada ou de ofício pelo juiz, nesse sentido, o seguinte precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)
Ademais, não há dúvidas que a inversão do ônus da prova também abrange a antecipação das despesas periciais pela agravante, mormente considerando que, se ao final, restar improcedente o pedido formulado na inicial da presente demanda, a parte agravada será condenada ao pagamento das custas processuais e honorários, incluindo os valores desembolsados para o pagamento da perícia.
Da mesma forma, a seguradora agravante não é obrigada a arcar com os honorários periciais arbitrados, todavia, ante a inversão do ônus da prova, sofrerá as consequências negativas da não produção da perícia se não conseguir afastar a alegação de invalidez.
Assim, ainda que por outro fundamento, não merece reparos a decisão que determinou que a seguradora arque com o pagamento dos honorários periciais.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator